Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701678-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMIRA BACELLAR TAVARES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, KLAIC GESTAO EMPRESARIAL LTDA, SEGLINE SOLUCOES NEGOCIAIS EIRELI, E P P JUNIOR - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SAMIRA BACELLAR TAVARES DE SOUSA contra a decisão de ID 145172265, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0745819-75.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos dos contratos de empréstimo, os quais alega ter sido firmados mediante fraude e conluio entre as empresa requeridas. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Cumpre registrar que a parte autora assinou os contratos de empréstimo, tanto que transferiu voluntariamente as quantias recebidas para uma das requeridas, situação pela qual o envolvimento das instituições bancárias deve ser melhor apurado, motivo pelo qual se exige o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...] (ID 145172265 – destaques nossos e no original). Em suas razões recursais, a agravante alega que os agravados agiram mediante fraude e conluio para que contratasse os empréstimos mencionados. Alega que o pagamento das parcelas, no valor total de R$ 6.907,02 (seis mil, novecentos e sete reais e dois centavos), compromete a sua subsistência, pois recebe R$ 8.839,12 (oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos) de remuneração. Sustenta que a responsabilidade dos agravados é objetiva, conforme fixado nos enunciados das Súmulas 297 e 479 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Assim, a agravante requer: a) a antecipação da tutela, para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, no importe de R$ 2.966,72 (dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), e pelo Banco Itaú, nas quantias de R$ 735,30 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos) e de R$ 3.205,00 (três mil, duzentos e cinco reais), bem como para que os agravados sejam proibidos de inscrevê-la nos cadastros de restrição ao crédito até o julgamento do mérito da demanda, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); e, b) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada, com posterior declaração de nulidade dos contratos celebrados (ID 42887340). Em seguida, a ora agravante opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 145172265, os quais foram acolhidos pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para DEFERIR a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, observando que as informações são necessárias para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual determino que as requeridas BANCO DO BRASIL S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A prestem informações acerca do correspondente ou agente responsável pelos empréstimos firmados em suas respectivas instituições, os quais são objeto da presente ação. Defiro o prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão. A parte requerente ainda informa a interposição de Agravo de Instrumento no 0701678-37.2023.8.07.0000 em face à decisão de ID no 145172265. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. [...] (ID 147689160 – destaques nossos e no original). Sem preparo, haja vista o deferimento de gratuidade da justiça em 1o Grau (ID 144414397). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido liminar de suspensão dos descontos contratados e de proibição de inscrição da agravante nos cadastros de restrição ao crédito. Depois de consultar os presentes autos e os de origem, concluí que os documentos juntados não comprovam, de plano, que os agravados agiram de forma fraudulenta e em conluio. Necessário, portanto, obter maiores esclarecimentos com a oportunização do contraditório às partes requeridas e com o acesso às informações acerca do correspondente ou do agente responsável pelos empréstimos firmados com o Banco do Brasil S/A e com o Banco Itaú, providências já determinadas pelo Juízo de origem (IDs 145172265 e 147689160). Quanto ao montante descontado na remuneração da agravante, observei que, no contracheque juntado ao feito de origem, referente ao mês de setembro de 2022, constam apenas 2 (dois) empréstimos: um no valor de R$ 367,65 (trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), firmado com o Banco do Brasil S/A, e outro no valor de R$ 735,30 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), firmado com o Banco Itaú (ID 144298530). Já no extrato de consignações vigentes, emitido em 29/9/2022, constam esses e mais 1 (um) empréstimo no importe de R$ 3.205,00 (três mil, duzentos e cinco reais), celebrado com o Banco Itaú, totalizando R$ 4.307,95 (quatro mil, trezentos e sete reais e noventa e cinco centavos). No referido documento, porém, foi registrada a seguinte informação: “Extrato para simples verificação. Não garante o desconto em folha de pagamento” (IDs 144298532 e 42887349). Diante disso, não foi possível verificar a situação atual dos descontos efetuados na folha de pagamento da agravante, com vistas a avaliar a eventual necessidade de limitação do percentual para adequação à normatização vigente. Ante o exposto, por não ser possível aferir, nesta fase processual, a probabilidade do direito alegado pela agravante, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator